Tribunal: TJES
Processo: 5002444-72.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002444-72.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS WILSON PIMENTA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por Marcos Wilson Pimenta em face de Banco PAN S/A e NEWB Consultoria Ltda., na qual a parte autora alegou ter sido vítima de fraude bancária. Relatou que, em maio de 2022, recebeu proposta de refinanciamento por suposta funcionária do banco requerido, resultando na transferência do valor de R$ 10.167,00 à sua conta, o qual teria devolvido à empresa NEWB Consultoria Ltda. por orientação da interlocutora. Afirmou não reconhecer a mencionada empresa como parte do negócio e que não autorizou qualquer novo contrato.

Em audiência, a parte autora desistiu do feito em relação à NEWB Consultoria Ltda., por não conseguir indicar seu endereço. O Banco PAN apresentou contestação, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pugnou pela improcedência, sustentando que o autor foi vítima de golpe praticado por terceiros, caracterizando fortuito externo.

Sobreveio sentença de improcedência dos pedidos, fundamentada na ausência de responsabilidade do banco pelos prejuízos causados, diante da constatação de que a transação foi realizada sob orientação de falsários, caracterizando culpa exclusiva da vítima, conforme o art. 14, §3º, II, do CDC. O juízo de origem entendeu que o rompimento do nexo causal afasta a responsabilidade da instituição financeira.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado, buscando a reforma da sentença. O Banco PAN apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, reiterando a ausência de responsabilidade e impugnando os pedidos de indenização por dano moral e restituição em dobro, por ausência de má-fé e existência de contratação legítima.

O recorrido requer a manutenção da sentença, sustentando que a fraude foi causada por terceiros, caracterizando fortuito externo, o que afasta sua responsabilidade. Afirma que o autor agiu com negligência ao transferir valores por orientação de estranhos, não havendo falha na prestação de serviços. Por isso, pede o desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrida, porquanto restou demonstrado nos autos que se trata de aposentada, cuja única fonte de renda decorre de benefício previdenciário, conforme comprovante juntado. Tal circunstância evidencia sua vulnerabilidade financeira, sendo presumível a dificuldade de arcar com as custas processuais e demais despesas do feito sem prejuízo de seu sustento, motivo pelo qual faz jus ao benefício, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Após detida análise dos elementos constantes nos autos, entendo que a pretensão recursal não encontra respaldo jurídico, razão pela qual não merece prosperar. A r. sentença de improcedência foi proferida com acerto, à luz do conjunto probatório e da legislação aplicável, especialmente quanto à responsabilidade civil nas relações de consumo. Observa-se que o recorrente, ao relatar ter sido vítima de golpe praticado por terceiro, não logrou demonstrar qualquer falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira, não se podendo imputar a esta a obrigação de indenizar por ato de terceiro alheio à relação contratual.

Consoante narrado pelo próprio recorrente, este foi contatado por indivíduo sem qualquer vínculo com o banco recorrido, o qual se apresentou de forma fraudulenta como intermediador de renegociação contratual. Ao confiar nas orientações recebidas, o autor deixou de adotar as cautelas mínimas que se espera de qualquer consumidor diligente, notadamente em operações financeiras que envolvem a contratação de crédito e movimentação de valores. Essa conduta imprudente não pode ser atribuída à instituição financeira, cuja responsabilidade objetiva não alcança eventos imprevisíveis e inevitáveis causados exclusivamente por terceiros.

Na sequência dos fatos, o recorrente efetivou a contratação de empréstimo consignado com o banco recorrido, tendo os valores sido devidamente creditados em sua conta bancária, o que demonstra a regularidade da operação. No entanto, em ato desprovido de diligência, transferiu integralmente a quantia recebida a terceiros, sem qualquer verificação quanto à identidade ou legitimidade do destinatário. Essa transferência voluntária, sem que houvesse vício no contrato bancário firmado ou falha no sistema da instituição, evidencia que o prejuízo decorreu exclusivamente da conduta do consumidor.

Diante desse cenário, aplica-se com precisão o disposto no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em análise, a fraude perpetrada constitui fortuito externo, evento que rompe o nexo de causalidade necessário à configuração da responsabilidade civil objetiva. Não se pode exigir da instituição financeira o controle absoluto sobre condutas praticadas fora do seu ambiente operacional e sem qualquer participação de seus prepostos.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE FINANCEIRO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO DESPROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras apeladas podem ser responsabilizadas por fraudes cometidas por terceiro, que induziu a consumidora a realizar transferências voluntárias via PIX; (ii) estabelecer se as medidas de segurança das instituições financeiras foram insuficientes para impedir a concretização do golpe e a perda patrimonial da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4 - A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, mas é afastada em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de fortuito externo, conforme o art. 14, § 3º, do CDC e a Súmula 479/STJ, que não se aplica a fraudes externas praticadas fora do âmbito de controle das rés. 5 - O golpe financeiro foi perpetrado por terceiro que invadiu o perfil de rede social da amiga da consumidora, tratando-se de fortuito externo que rompe o nexo causal entre a conduta das instituições financeiras e o dano sofrido. 6 - As transferências foram realizadas voluntariamente pela autora, mediante sua própria inserção de dados nos sistemas de pagamento, evidenciando culpa exclusiva da consumidora pela ocorrência do prejuízo, por falta de cautela mínima diante de proposta de investimento com lucros irreais. Data: 24/Mar/2025. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5002580-35.2024.8.08.0047. Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - QUITAÇÃO CONTRATO FINANCIAMENTO VEÍCULO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VOLUNTÁRIA - GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - FORTUITO EXTERNO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. A transferência dos valores para a conta bancária de terceiros só foi consumada porque o apelante faltou com seu dever de cuidado e vigilância, pois não desconfiou do fato de que a conta de depósito indicada era de titularidade de pessoa totalmente desconhecida. O caso em análise configura hipótese de fortuito externo, o qual rompe o nexo de causalidade, afastando, por consequência, a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Não havendo nos autos prova suficiente da falha na prestação dos serviços, bem como o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e os prejuízos materiais e morais suportados pelo apelante, impõe-se a improcedência do pedido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.254665-7/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2023, publicação da súmula em 25/04/2023).

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO NA FRAUDE. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I - CASO EM EXAME (...) II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco Inter participou, direta ou indiretamente, do golpe praticado por terceiros, autorizando ou contribuindo para a fraude; e (ii) saber se a contratação do empréstimo consignado, com repasse de valores a terceiros, caracteriza falha na prestação de serviço pelo banco, apta a ensejar responsabilidade civil. III - RAZÕES DE DECIDIR 4.A relação entre as partes é de consumo, incidindo o CDC, especialmente quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor. 5.O banco apresentou documentação suficiente para comprovar a regularidade da contratação: contratos assinados, dados compatíveis com a inicial e comprovantes de depósito dos valores. 6.Os valores foram repassados voluntariamente pelo autor a terceiros, mediante contrato firmado com estas empresas, com cláusula expressa de repasse. 7.Não há comprovação de que o Banco Inter tenha facilitado, participado ou contribuído para a fraude, tampouco que tenha se valido de canais informais ou irregulares. 8.A desistência do autor em relação às empresas diretamente envolvidas impede qualquer condenação solidária, afastando a responsabilização do banco. Data: 16/Apr/2025. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Número: 5006455-98.2023.8.08.0030. Magistrado: WALMEA ELYZE CARVALHO.

Diante do exposto, conclui-se que o presente caso configura hipótese de fortuito externo, caracterizado por evento imprevisível e inevitável, alheio à esfera de atuação da instituição financeira, que agiu de forma regular na formalização do contrato. Houve rompimento do nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo experimentado, em razão de culpa exclusiva da consumidora, que, mesmo desconfiando da possibilidade de fraude, optou por transferir voluntariamente a integralidade dos valores recebidos a terceiros, sem a devida verificação da legitimidade da operação. Nessa medida, ausente responsabilidade da instituição financeira, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)